Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005443-25.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO VIANA DE CASTRO - CPF: 025.807.201-62 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005443-25.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Luis Fernando Viana de Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. .

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por suspeita de fraude, se o banco não o comunica da ocorrência, impedindo-o de realizar transações.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para

condenar a Reclamada a pagar o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Confirmo a Tutela Deferida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos inicias, ou a redução da condenação a título de dano moral.

O caso se refere ao bloqueio da conta corrente do Autor, no início de março/2020, sem qualquer justificativa. Alega que compareceu a agencia bancária, sendo informado que a conta estava bloqueada pois estariam analisando suas transações. Discorre que em 13/03/2020 notificou extrajudicialmente a requerida para liberar a conta corrente ou explicar o motivo do bloqueio sem qualquer sucesso.

Em contrapartida o banco Recorrente aduz que o bloqueio da conta corrente ocorreu em virtude da transferência de R$ 1.000,00, via TED, o qual foi contestado pelo emitente e solicitada a devolução da quantia depositada. Assim, houve o bloqueio da conta, com vistas a regularizar a situação reclamada.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a conta corrente do reclamante foi bloqueada, verifico que o banco não comunicou o consumidor do bloqueio da sua conta corrente, mesmo que tenha sido por motivos de suposta fraude, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta do consumidor.

Vejo ainda que, desde o dia do bloqueio, o Autora formalizou reclamação administrativa, sem sucesso.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa, mesmo porque não há provas de que o autor teve que suportar outros transtornos, como exposição a alguma situação vexatória em razão do bloqueio de sua conta corrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022